Tribunal: STF
Processo: RE 107908
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL
NO REGISTRO DA DECISÃO FEITO NA MINUTA DO JULGAMENTO PELA SECRETARIA
DA TURMA, SENDO PUBLICADA A ATA RESPECTIVA COM INCORREÇÃO. HIPÓTESE
EM QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO FOI CONHECIDO E PROVIDO, HAVENDO
CONSTADO DA ATA DA SESSAO DE JULGAMENTO QUE A TURMA DELE CONHECERA,
MAS LHE NEGARA PROVIMENTO. O RESULTADO REGISTRADO NÃO CORRESPONDE NEM
AO TEOR DO VOTO, NEM AO CONTEUDO DA EMENTA DO ACÓRDÃO, NEM AO QUE
ESTA NA NOTA DEGRAVADA SOBRE O JULGAMENTO, NA QUAL SE VERIFICA QUE A
DECISÃO FOI PROCLAMADA CORRETAMENTE. DECISÃO TOMADA PELA TURMA, NA
CONFORMIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF, JÁ  SUMULADA, SOBRE A MATÉRIA.
CUIDANDO-SE DE MERO ERRO MATERIAL DE REGISTRO, NA ATA DO JULGAMENTO,
SOBRE A DECISÃO, DEVE SER FEITA A CORREÇÃO, REPUBLICANDO-SE A ATA DE
JULGAMENTO  DA  SESSAO  CORRESPONDENTE,  QUANTO  AO  FEITO JULGADO,
CONSTANDO O RESULTADO CORRETO, ASSIM COMO FOI PROCLAMADO. FEITA  A
REPUBLICAÇÃO DA  ATA, NESSE PONTO, PUBLICA-SE, A SEGUIR, O ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE CORRIGIDO EM SEU RODAPE. CONHECIDA A QUESTÃO DE ORDEM,
DETERMINOU-SE A REPUBLICAÇÃO DA ATA, COM A RETIFICAÇÃO.